Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717119-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTÃO DE ESPAÇO DE PRATELEIRA LTDA (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, processo n. 0706526-47.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 125944240 dos autos de origem): “Conforme se pode verificar nos autos associados, a empresa autora vem não apenas desrespeitando as seguidas autuações administrativas, mas, ainda mais grave, violando frontalmente decisão judicial atualmente sob execução. A circunstância de a mesma atividade poluente ter sido denunciada e comprovada há tempos em outros procedimentos corrobora a presunção de veracidade da autuação administrativa que constatou a reiteração da conduta proibida por lei e pela decisão judicial. Nestas circunstâncias, a concessão de liminar na presente demanda implicaria em violação a decisão plenamente vigente deste mesmo Juízo. É bem verdade que a presunção de veracidade do ato administrativo é relativa, podendo sucumbir ante prova em contrário. Ocorre que a autora não logrou produzir a prova de que os fatos que motivaram a autuação não tenham ocorrido. Em circunstâncias que tais, prevalece a presunção de veracidade do ato administrativo, que tem fé pública. Ainda que se admitisse alguma dúvida sobre a veracidade do ato impugnado, o que se admite aqui apenas para argumentar, o princípio da precaução recomendaria a solução mais benéfica para a preservação do bem ambiental, e esta infelizmente é efetivamente a interdição do estabelecimento que se recusa reiteradamente a cumprir a lei e a decisão judicial. O interesse econômico da empresa e de seus trabalhadores não se sobrepõe ao interesse difuso de preservação ambiental. Anoto, a propósito, que nem mesmo a consideração de que a atividade da autora relaciona-se com a difusão de cultura, que é também interesse ambiental, elide a necessidade da medida adotada pela fiscalização, na medida em que a lide posta nos autos associados revela que a atividade desconforme que vem sendo praticada pela autora está prejudicando outra empresa também dedicada à difusão cultural (trata-se de uma escola de teatro musical). A Constituição Federal incumbe a todos o dever de respeitar o meio ambiente, bem de uso comum do povo e interesse jurídico difuso e transgeracional (art. 225). Se para o desempenho de suas atividades a empresa precisa violar a lei, não pode realmente funcionar, pois desborda do razoável exigir que toda a coletividade ignore e sacrifique a proteção ambiental consagrada na Constituição em favor do interesse econômico de poucos. O fato é que a sanção de interdição do estabelecimento que viola seguidamente sanções administrativas decorrentes de infração ambiental encontra pleno respaldo legal, o que torna o ato imune à intervenção judicial, que limita-se sempre ao estrito controle de legalidade do ato, ou seja, não compete ao Judiciário fomentar a prática de ilicitudes, mas, ao contrário, garantir o devido cumprimento da lei. A realização de obras para a instalação de isolamento acústico adequado é deveras salutar e desejável, para se estancar finalmente a permanente situação de confronto da empresa autora para com a vizinhança e com o poder público. Entretanto, só se poderá aferir se estará em condições de prestar seus serviços em conformidade com a lei após a conclusão destas obras. Permitir-se o restabelecimento das atividades antes da conclusão das obras equivaleria, sim, a autorizar o restabelecimento de atividade poluente já reiteradamente denunciada e sancionada, o que é incompatível com a função jurisdicional. O fato é que não há plausibilidade jurídica na pretensão de se dispensar, na prática, a aplicação da lei, privando de validade e eficácia ato administrativo manifestamente legítimo. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar permitiria o restabelecimento de atividade poluente, portanto ilegal, além de vulnerar a autoridade de ato administrativo manifestamente legítimo. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta (validade e eficácia de ato administrativo sancionatório). Cite-se para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Inconformada, a autora recorre. Aduz que ajuizou a ação de origem em desfavor do agravado, com o fim de impugnar o Auto de Interdição n. 09231/2022, na qual a fiscalização aferiu ondas sonoras superiores ao limite noturno para uma área residencial. Fora apontada transgressão da Lei Distrital 4.092/08. Afirma que a legislação prevê penalidades menos gravosas que a interdição, as quais também seriam aptas a fazer cessar a suposta poluição sonora, “e induzir os estabelecimentos comerciais a investirem em sistemas de tratamento acústico”. Defende que “o auto de infração padece de vícios que tornam evidente sua nulidade, determinando interdição sem motivação ou fundamentação aptas a justificar tal medida tão gravosa, causa danos gravíssimos, irreversíveis e irreparáveis a autora e a terceiros”. Liminarmente requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para: “a) Anular o efeito do auto de interdição que impôs a interdição total do estabelecimento, haja vista a completa violação da razoabilidade e proporcionalidade do ato, dando à decisão força de mandado para abertura do estabelecimento, bem como a retirada dos lacres; b) Alternativamente, que os efeitos do auto de interdição sejam limitados para abarcar somente a atividade poluidora executada em área pública, ou; c) os efeitos do auto de interdição sejam limitados para interditar apenas parcialmente a produção de música ao vivo ou mecanizada;” No mérito requer o provimento do recurso, para confirmar a liminar. Preparo recolhido no ID 35709817. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, necessário analisar neste momento incipiente, para fins de deslinde da liminar, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelo recorrente, inclusive aproveito para registrar ciência dos argumentos lançados pelo cioso Causídico em áudio encaminhado ao Gabinete, mas, fazendo um juízo de cognição sumária, em tese, não restou verifico demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Analisando o documento de ID 125924511 dos autos originais, no certificado de licenciamento, acostado pelo próprio agravante, observa-se que, em destaque, a exclusão de música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica. Observo, ademais, que o recorrente sequer acosta aos autos cópia da Auto de Autuação impugnado, o que inviabiliza o exame de seus fundamentos. Sabe-se deste apenas o que foi informado pelo recorrente. Portanto, com a devida vênia, mas não é possível, neste momento incipiente, e à míngua de elementos substanciais, de plano afastar as presunções de que goza o ato administrativo, de legalidade e legitimidade. De acordo com a Lei Distrital no 4.092, de 30 de janeiro de 2008, conhecida como “Lei do Silêncio”, que “Dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal”, norma de regência atual da matéria no âmbito do Distrito Federal, é proibida a perturbação do sossego e do bem-estar público com emissão de sons e ruídos acima do limite máximo permitido, conforme se afere do disposto no artigo 2o desse instrumento legal, in verbis: “Art. 2o É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei.” O próprio agravante noticia que a fiscalização constatou que a área é residencial, fato este que me parece ser incontroverso. Da legislação de regência, ressalto o artigo 16, que prevê, para a hipótese de infração a qualquer dos seus dispositivos, a aplicação de diversas penalidades, inclusive a interdição total ou parcial, sem prejuízo da obrigação de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais, conforme se afere da literalidade desse preceptivo: “Art. 16. A pessoa física ou jurídica que infringir qualquer dispositivo desta Lei, seus regulamentos e as demais normas dela decorrentes fica sujeita às seguintes penalidades, independentemente da obrigação de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais: I – advertência por escrito, na qual deverá ser estabelecido prazo para o tratamento acústico, quando for o caso; II – multa; III – embargo de obra ou atividade; IV – interdição parcial ou total do estabelecimento ou da atividade poluidora; V – apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; VI – suspensão parcial ou total de atividades poluidoras; VII – intervenção em estabelecimento; VIII – cassação de alvará de funcionamento do estabelecimento; IX – restritivas de direitos. § 1o Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas. § 2o A advertência poderá ser aplicada com fixação do prazo para que seja regularizada a situação, sob pena de punição mais grave. § 3o A multa será aplicada sempre que o infrator, por negligência ou dolo: I – após ter sido autuado, praticar novamente a infração e deixar de cumprir as exigências técnicas no prazo estabelecido pelo órgão fiscalizador; II – opuser embaraço à ação fiscalizadora. § 4o A apreensão referida no inciso V do caput obedecerá ao disposto em regulamentação específica. § 5o As sanções indicadas nos incisos IV e VII do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares. § 6o A intervenção ocorrerá sempre que o estabelecimento estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a autorização concedida. § 7o As sanções restritivas de direito são: I – suspensão de registro, licença ou autorização; II – cancelamento de registro, licença ou autorização; III – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; IV – perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; V – proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até três anos.” (Grifo nosso). A par da positivação da comezinha regra segundo a qual a inobservância dos preceitos legais enseja a aplicação de penalidade(s) à pessoa física ou jurídica que cometera a infração, o legislador local, com acuidade e observância aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, classificara as penalidades em leves, graves, muito graves e gravíssimas, fixando, dentre outras disposições, limites mínimos e máximos para aplicação da pena de multa e sua progressividade. Essa gradação fora mensurada, obviamente, em consonância com a gravidade da conduta, de modo a viabilizar a efetiva proteção ao meio ambiente e da segurança da atividade a ser explorada, sem olvidar da proporcionalidade da pena, consoante se afere da leitura conjunta dos dispostos nos artigos 18, 19, 20, e 22 do mesmo instrumento legal em tela, verbis: “Art. 18. Para efeito das aplicações das penalidades, as infrações aos dispositivos desta Lei classificam-se em: I – leves: aquelas em que o infrator for beneficiado por circunstâncias atenuantes; II – graves: aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; III – muito graves: aquelas em que forem verificadas duas circunstâncias agravantes; IV – gravíssimas: aquelas em que for verificada a existência de três ou mais circunstâncias agravantes ou em casos de reincidência. Art. 19. A pena de multa consiste no pagamento dos valores correspondentes seguintes: I – nas infrações leves, de R$200,00 (duzentos reais) a R$2.000,00 (dois mil reais); II – nas infrações graves, de R$2.001,00 (dois mil e um reais) a R$5.000,00 (cinco mil reais); III – nas infrações muito graves, de R$5.001,00 (cinco mil e um reais) a R$10.000,00 (dez mil reais); IV – nas infrações gravíssimas, de R$10.001,00 (dez mil e um reais) a R$20.000,00 (vinte mil reais). Parágrafo único. A multa poderá ser reduzida em até noventa por cento do seu valor se o infrator se comprometer, mediante acordo escrito, a tomar as medidas efetivas necessárias para evitar a continuidade dos fatos que lhe deram origem, cassando-se a redução, com o conseqüente pagamento integral da multa, se essas medidas ou seu cronograma não forem cumpridos. Art. 20. Para imposição da pena e gradação da multa, a autoridade fiscalizadora ambiental observará: I – as circunstâncias atenuantes e agravantes; II – a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde e o meio ambiente; III – a natureza da infração e suas conseqüências; IV – o porte do empreendimento; V – os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais; VI – a capacidade econômica do infrator. (...) Art. 22. São circunstâncias agravantes: I – ser o infrator reincidente ou cometer a infração de forma continuada; II – o infrator coagir outrem para a execução material da infração; III – ter a infração consequências graves à saúde pública ou ao meio ambiente; IV – se, tendo conhecimento do ato lesivo à saúde pública ou ao meio ambiente, o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada para evitá-lo; V – ter o infrator agido com dolo direto ou eventual; VI – a concorrência de efeitos sobre a propriedade alheia. § 1o A reincidência verifica-se quando o agente comete nova infração do mesmo tipo. § 2o No caso de infração continuada caracterizada pela repetição da ação ou omissão inicialmente punida, a penalidade de multa poderá ser aplicada diariamente até cessar a infração.” Desse modo, partindo do valor da multa noticiada pelo agravante, de R$ 10.001,00, constata-se, em tese, se tratar de infração gravíssima – ou seja, que conta com pelo menos três agravantes (art. 18, IV, e art. 19, IV, ambos da Lei Distrital no 4.092). Ademais, a empresa deve observar os limites da autorização administrativa para desenvolver a sua atividade e, não tendo esta autorização, lhe é vedado insistir em fazê-lo sem que antes se adéque as exigências da lei e conte com a necessária licença do Poder Público. Outrossim, consoante ressaltou o d. Juízo a quo, e também pelo que se pode conferir de consulta ao sitio deste Tribunal, já perdura por algum tempo o confronto da empresa agravante com a vizinhança e com o poder público, inclusive com notícias anteriores de poluição sonora – Cito: 0707051-63.2021.8.07.0018 e 0704322-64.2021.8.07.0018. Portanto, em princípio, não se trata de fato isolado, inclusive considerado gravíssimo pela Fiscalização, de modo que a interdição, em tese, não me parece ato açodado, . Noutro ponto, ressalto que muito embora afirme já estar em obras para implantar isolamento acústico, isso não autoriza que, nesse interim, descumpra a lei. Quanto aos pedidos alternativos, tenho a liminar também não comportar deferimento, pois não se sabe ao certo de que natureza é o barulho em questão, se proveniente somente de musica (ao vivo ou mecanizada), ou da própria atividade em si, decorrente do comportamento do público que ali frequenta. Ora, muitas das vezes o barulho é de gritos, de pessoas falando alto, e não propriamente de musica. Desse modo, ao menos neste juízo de prelibação incipiente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator